Tribunal: TCU
Processo: 023.320/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal Rural de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 69/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Alice Josefa de Moura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.320/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Josefa de Moura (XXX.425.654-XX); Elza Maria Almeida Santos (XXX.849.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. esclareça a aparente incompatibilidade entre o percentual de adicional por tempo de serviço concedido ao instituidor Eufrázio de Souza Santos e sua data de ingresso no cargo de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal Rural de Pernambuco; 1.7.1.2. corrija a informação sobre o mérito do ato de pensão instituída pelo sr. Eufrázio de Souza Santos ora em exame, uma vez que ainda não houve decisão de mérito quanto à concessão; 1.7.1.3. confira tratamento prioritário a este processo; 1.7.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que oriente os setores competentes a lançarem corretamente as informações sobre o resultado das apreciações de atos de aposentadoria, haja vista que atos não apreciados pelo colegiado têm recebido a chancela de legalidade no sistema e-Pessoal quando outros atos constantes do mesmo processo são considerados legais, a exemplo do que ocorreu com os atos de interesse das sras. Alice Josefa de Moura e Elza Maria Almeida Santos, que não tiveram seu mérito definido pelo Acórdão 2831/2022-TCU-Plenário .